Tribunal: TJPA
Processo: 0807825-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807825-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BURITI IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: JUCEARA CARVALHO SILVA, CAMILLA DOS SANTOS GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807825-24.2025.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
BURITI IMOVEIS LTDA

AGRAVADO:
JUCEARA CARVALHO SILVA e CAMILLA DOS SANTOS GUIMARAES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.016, II E III, DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO..

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em embargos de declaração que manteve a decisão que não conheceu de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de primeiro grau, proferida em cumprimento de sentença que envolvia obrigação de pagar e obrigação de fazer, na qual foi indeferido, naquele momento processual, o pedido de reintegração de posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há erro na decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, bem como na monocrática que rejeitou os declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de expor, de forma clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o desacerto da decisão impugnada, bem como formular pedido específico de reforma, conforme dispõe o art. 1.016, II e III, do CPC.

4.

A ausência de enfrentamento direto dos fundamentos da decisão recorrida impede a adequada devolução da matéria ao órgão ad quem, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.

5.

A alegação de que o cumprimento integral da sentença homologatória implicaria, por consequência lógica, a reintegração de posse do imóvel não supre a ausência de pedido expresso de reforma da decisão, uma vez que o sistema recursal exige a formulação clara da pretensão recursal.

6.

A ampliação do objeto recursal pelo julgador, sem pedido específico da parte, violaria o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.

7.

As alegações de afronta à coisa julgada e de descumprimento do acordo homologado referem-se ao mérito do cumprimento de sentença, matéria que não foi analisada no agravo de instrumento em razão da ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal.

8.

A reiteração dos mesmos argumentos já apresentados em embargos de declaração evidencia mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, sem demonstração de erro na decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
BURITI IMOVEIS LTDA
,

contra
DECISÃO MONOCRÁTICA ID
30586272
,
que, ao apreciar embargos de declaração, manteve a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.

A decisão combatida é a seguinte:

“Não há, portanto, contradição insanável, o julgado é coerente em sua linha argumentativa, afirmando que a falta de pedido específico inviabiliza o conhecimento do agravo. Trata-se, em verdade, de inconformismo da parte com a interpretação adotada pelo relator, o que não se corrige por meio de embargos de declaração.

Também não se vislumbra omissão, obscuridade ou erro material. A decisão embargada enfrentou a questão da reintegração, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Pelo exposto, CONHEÇO dos declaratórios, porém OS REJEITO, pelas razões acima.”

Inconformada, a parte interpôs Agravo Interno sustentando que o Agravo de Instrumento impugnou adequadamente a decisão recorrida, especialmente quanto à alegada afronta à coisa julgada, defendendo que o pedido visava ao cumprimento integral da sentença homologatória, com a reintegração de posse do imóvel, e requerendo a reforma da decisão monocrática para que o recurso seja conhecido e provido.

O agravado não apresentou contrarrazões conforme certidão de ID 33820662.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno
.

Na origem, a agravante ajuizou cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado judicialmente, tendo o juízo de primeiro grau determinado o prosseguimento quanto às obrigações de pagar e de fazer, mas indeferido a reintegração de posse. Interposto Agravo de Instrumento, este não foi conhecido por ausência de impugnação específica, em afronta ao princípio da dialeticidade, sendo posteriormente rejeitados os embargos de declaração por inexistência de vício no julgado.

No presente recurso, verifico que a parte se limita a reiterar os mesmos argumentos já apresentados nos embargos de declaração, quando a decisão recorrida fundamentou-se na ausência de impugnação específica, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, motivo pelo que a pretensão do agravante não comporta provimento.

Como já consignado nas decisões anteriores, à luz desse princípio, compete ao recorrente demonstrar, de forma clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o desacerto da decisão impugnada, bem como formular pedido específico de sua reforma, nos termos do art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, ao apreciar o agravo de instrumento, verificou-se que a decisão de primeiro grau reconheceu que o cumprimento de sentença envolvia obrigação de pagar e obrigação de fazer, indeferindo, naquele momento processual, o pedido de reintegração de posse. Todavia, a parte recorrente não apresentou impugnação específica quanto a esse fundamento, tampouco formulou pedido expresso de reforma da decisão para que fosse determinada a reintegração do imóvel.

A ausência de enfrentamento direto dos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, por impedir a adequada devolução da matéria ao órgão ad quem, exigência inerente ao princípio da dialeticidade.

Nesse contexto, a alegação de que o cumprimento integral da sentença homologatória abrangeria, por consequência lógica, a reintegração de posse do imóvel não supre a ausência de pedido específico no recurso, uma vez que o sistema recursal exige a formulação clara da pretensão de reforma, não sendo possível ao julgador ampliar os limites do pedido, sob pena de violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC).

De igual modo, as alegações de afronta à coisa julgada e de descumprimento do acordo homologado dizem respeito ao mérito da controvérsia instaurada no cumprimento de sentença, matéria que sequer foi apreciada no agravo de instrumento em razão da ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática agravada, que aplicou corretamente as regras de admissibilidade recursal. O que se observa, em verdade, é a tentativa de rediscussão de matéria já decidida, evidenciando mero inconformismo da parte
.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026